Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração se destina, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Serão rejeitados os embargos de declaração quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo a parte recorrente interpor o recurso adequado.
3. Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.